Tribunal: TJDFT
Processo: 0720490-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (12394) PROCESSO N.: 0720490-98.2021.8.07.0000 REQUERENTE: THALES DE OLIVEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando a relevância da argumentação quanto à violação ao disposto no artigo 44, § 2o, do CPP, defiro parcialmente a liminar para suspender a execução de uma das penas restritivas de direitos até o julgamento do mérito da presente revisão criminal. Oficie-se à VEPEMA. Colha-se parecer da douta Procuradoria de Justiça. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator